Tribunal: TJDFT
Processo: 0717854-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717854-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LED AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO LED AGUAS CLARAS - SUBCONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL OFFICE DECISÃO LED ÁGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 598817685, autos originários) integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id.63704480, autos originários), na ação de obrigação de fazer proposta pelo CONDOMÍNIO LED ÁGUAS CLARAS – SUBCONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL OFFICE, que, em saneamento do processo, inverteu o ônus da prova, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por CONDOMINIO LED AGUAS CLARAS - SUBCONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL OFFICE em desfavor de LED AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, com a qual pretende a parte autora impor à parte requerida a obrigação de sanar supostos vícios apresentados pelo edifício que integra o condomínio edilício autor, dentro do prazo de garantia das obras. O feito foi processado regularmente, tendo o réu sido citado e apresentado contestação, na qual arguiu questões preliminares. Também houve réplica. Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Passo à análise das questões preliminares. No que se refere à preliminar de ilegitimidade ativa, tenho que a arguição deve ser rejeitada, assim como a rejeito. Isso porque, o Código de Processo Civil adotou, como regra, a chamada "Teoria da Asserção", segundo a qual as condições da ação são aferidas, abstratamente, com base nos elementos descritos na petição inicial. Posteriormente, em se verificando que a parte autora não pode, em nome próprio, vindicar direito dos condôminos, será o caso de julgamento de improcedência e não de extinção do feito sem o julgamento de mérito. Por isso, rejeito No que se refere à prejudicial de mérito, tenho que a preliminar deve ser rejeitada, assim como a rejeito. O artigo 618 do Código Civil estabelece que “nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo”. Significa dizer que o imóvel adquirido, “na planta”, possui prazo de garantia mínima de 05 (cinco) anos, devendo, dessa forma, a construtora ré responder pelos defeitos de fabricação apresentado pelo bem durante esse período. É pacífico o entendimento no sentido de que a contagem do prazo decadencial a que se refere o artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, somente tem início após o término do prazo da garantia contratual. Nesse sentido: [...] Na hipótese dos autos, temos que, segundo consta dos autos, os requerentes foram imitidos na posse do bem em 17.08.2015, momento em que começou a fluir o prazo de garantia, que, perduraria, portanto, até o dia 17/08/2020. A ação foi distribuída em 20/11/2019, quando sequer, portanto, havia se iniciado a contagem do prazo decadência estabelecido no art. 26, II, do CDC, de modo que não há que se falar em decadência. Por isso, rejeito a preliminar. Superadas a questões, verifico que as partes são legítimas, capazes e se encontram regularmente representadas. Em face do exposto, dou o feito por saneado. Fixo como ponto controvertido saber se os supostos vícios apresentados pelo edifício que compõe o condomínio edilício requerente (oxidação das brises) teriam decorrido de defeitos de fabricação, com a utilização de material inadequado pela construtora ou se teriam se originado na falta de manutenção ou mau uso por parte da requerente. Entendo que a prova hábil ao desfazimento da controvérsia é pericial. O ônus da prova é da parte requerida, uma vez que incumbe ao fornecedor do produto/serviço demonstrar que o fornecimento se deu da maneira como contratada. Faculto às partes prazo comum de 05 (cinco) dias para manifestarem interesse na produção de prova, prazo em que também deverão formular quesitos e indicar assistente técnico, sob pena de preclusão. Havendo interesse, nomeio Marcus Campello Cajaty Gonçalves, Engenheiro Civil, cadastrado em pasta própria do Juízo, para atuar como perito. Apresentados os quesitos, intime-se o Sr. Perito para formular sua proposta de honorários. Vindo a proposta, intimem-se as partes para sobre ela se manifestar no prazo comum de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intime-se a parte que manifestou interesse na produção da prova para depositar os honorários periciais (requerida), em até 10 (dez) dias, sob pena de preclusão, ressaltando-se que eventual inversão do ônus da prova não implica inversão do ônus do adiantamento dos honorários periciais. Efetuado o depósito, intime-se o Sr. Perito para que dê início à realização dos trabalhos, devendo indicar o dia, local e horário de realização da perícia ao Juízo com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para fins de intimação das partes e de seus patronos. Advirta-se o Sr. Perito de que o laudo pericial deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias após o início dos trabalhos. Entregue o laudo, intimem-se as partes para sobre ele se manifestar no de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo para todas as partes, não havendo impugnação, venham os autos conclusos para homologação do laudo.” “Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração para o saneamento de erro material, vício de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Aduz a parte ré embargante, LED AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, que a Decisão Saneadora de ID 59881768 teria incorrido nos seguintes vícios. 1- Contradição: Por mencionar a teoria da asserção e rejeitar a tese de ilegitimidade ativa; deixou de observar a inaplicabilidade do art. 618 do CC e aplicou ao caso concreto o disposto no art. 26 do CDC para fixar o prazo prescricional de 05 (cinco) anos; quanto à responsabilidade de pagamento dos honorários periciais pelo embargante tendo o embargado pugnado pela prova pericial. 2- Omissão: Deixou de analisar o ato administrativo acostado ao feito (Habite-se). Na espécie, em que pese os esforços da parte requerida, sorte não lhe assiste. Destaco, todavia, que os Embargos não são passíveis de conhecimento, visto que as matérias alegadas, de nenhuma forma, se adequam ao previsto no art. 1022 do CPC. Inicialmente, oportuno salientar que a decisão saneadora está constrita ao âmbito do Juiz, que deve nela apôr as matérias elencadas no art. 357 do CPC que considerar pertinentes ao escorreito desenvolvimento regular processual, extirpando os vícios que possam dificultar a resolução final do mérito ou que acarretem a extinção anômala dos autos. Trata-se, portanto, de decisão de cunho categoricamente organizativo e preparatório onde o Juiz faz uma análise retrospectiva e prospectiva de toda a demanda, decotando os problemas porventura existentes nos atos ou na causa já expostos pelos contendentes e fixando os caracteres probatórios e jurídicos necessários ou de relevância ao deslinde da causa. Nesse sentido, os diversos pontos elencados nos Embargos, manejado, inclusive, com intuito de esclarecer pontos (art. 357, § 1o, do CPC), não necessitam de esclarecimentos para além dos já postos na decisão saneadora. Os Embargos buscam, unicamente, a prevalência das teses jurídicas da ré sobre as questões preliminares e ônus da prova decididas no saneamento do feito. Dessa forma, verifica-se não ser o caso da existência de quaisquer dos vícios indicados ao art. 1022 do CPC. Ressalte-se que a resolução dada em em saneador não impede outra manifestação em sentença. Por ora, todavia, entendo que o Saneador deve ser mantido na integra. Dispositivo Em face de tudo o que exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, todavia, NEGO-LHES PROVIMENTO. Certifique-se o decurso do prazo para apresentação de quesitos pelas partes. Após, cumpra-se, no que faltar, a decisão de ID 59881768.” Alega a agravante-ré que é errônea a inversão do ônus da prova com a finalidade exclusiva de direcionamento do custeio da produção da prova pericial, uma vez que, conforme a sistemática processual, à parte autora compete comprovar as alegações do fato constitutivo do seu direito. Argumenta que a obtenção do habite-se demonstra que o empreendimento foi concluído de acordo com o projeto pactuado. Aduz que o Condomínio-autor possui maior acesso às áreas que alega estarem viciadas e tem mais facilidade para manter contato com os moradores. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão e indeferir o pedido de inversão do ônus da prova. Preparo (id. 16990843, pág. 1). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que a relação jurídica é de consumo, incidindo, dessa forma, o sistema de proteção previsto na Lei 8.078/90, visto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos arts. 2o e 3o do CDC. O ônus da prova representa meio para se atingir a finalidade do processo, devendo, por isso, recair sobre a parte capaz de oferecer a melhor contribuição para o convencimento do Juiz. O art. 6o, inc. VIII, do CDC estabelece que é direito do consumidor a inversão do ônus da prova quando verossímeis suas alegações e presente a sua hipossuficiência: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” De acordo com o dispositivo legal, a inversão do ônus da prova não se opera irrestritamente pelo singelo fato de se cuidar de relação de consumo, sendo necessária a comprovação dos requisitos nele estabelecidos. Em relação à hipossuficiência considerada para fundamentar a inversão probatória, é a vulnerabilidade econômica ou técnica do consumidor em produzir a prova pleiteada. Na presente demanda, a parte autora é tecnicamente hipossuficiente, tendo em vista a natureza da matéria em litígio, vícios na construção do imóvel, o qual foi edificado pela agravante-ré. Assim, evidencia-se que a agravante-ré é quem detém o conhecimento técnico para elucidar, mediante produção probatória, os pontos controvertidos fixados pelo i. Juízo a quo, quais sejam, “se os supostos vícios apresentados pelo edifício que compõe o condomínio edilício requerente (oxidação das brises) teriam decorrido de defeitos de fabricação, com a utilização de material inadequado pela construtora ou se teriam se originado na falta de manutenção ou mau uso por parte da requerente”. Desse modo, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de junho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora